Tribunal: TJPA
Processo: 0810423-32.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810423-32.2023.8.14.0028

APELANTE: JADSON SANTANA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
:
0810423-32.2023.8.14.0028

APELANTE:

JADSON SANTANA DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO
:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA INFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação não informada de cartão de crédito consignado. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato, com base em prova documental da contratação e transferência de valores, e afastou a existência de vício de consentimento ou falha informacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado por ausência de informação adequada ao consumidor; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, diante da natureza da relação jurídica entre consumidor e instituição financeira.

A contratação do cartão de crédito consignado foi formalizada mediante assinatura de Termo de Adesão e autorização para desconto em folha, com cláusulas claras e destacadas quanto à modalidade e encargos da operação.

A disponibilização dos valores contratados por meio de transferência eletrônica e a ausência de indício de coação, erro ou dolo evidenciam a validade da manifestação de vontade do consumidor.

A contratação mediante adesão não presume, por si só, vício de consentimento, sendo ônus do consumidor demonstrar a ausência de informação ou prática abusiva, o que não ocorreu nos autos.

A inexistência de prova de induzimento em erro e a clareza dos documentos firmados afastam a tese de falha no dever de informação ou de prática comercial abusiva por parte da instituição financeira.

A contratação da modalidade de cartão consignado decorreu da limitação de margem consignável do consumidor em razão de outros empréstimos, o que não invalida, por si, a contratação nem configura violação de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando formalizada por termo de adesão assinado, com cláusulas claras e destacadas quanto à modalidade contratada e aos encargos incidentes.

A alegação de vício de consentimento por desconhecimento da modalidade contratada exige demonstração inequívoca de ausência de informação adequada ou induzimento em erro, ônus que incumbe ao consumidor.

A disponibilização dos valores contratados e a inexistência de provas de falha na prestação do serviço afastam a nulidade do contrato, a restituição em dobro e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 14 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
:
0810423-32.2023.8.14.0028

APELANTE:

JADSON SANTANA DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO
:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JADSON SANTANA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que restou demonstrada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, bem como a ausência de vício de consentimento ou falha na prestação de informações.

Destacou-se que a parte autora teve ciência da modalidade contratada e utilizou os recursos disponibilizados, havendo inclusive assinatura do termo de adesão e comprovação da transferência de valores para sua conta. Ante a sucumbência, condenou-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais, a apelante suscita que houve ocorrência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, ante a ausência de informação adequada e suficiente sobre a natureza do negócio jurídico, e a prática abusiva da instituição financeira, que teria implantado modalidade não solicitada, operando como empréstimo consignado convencional.

Aponta ainda a ausência de entrega, desbloqueio ou utilização do cartão, sendo a liberação dos valores realizada via TED, reforçando a tese de contratação diversa da pretendida, além da ausência de envio de faturas e cobrança de encargos sem a ciência do consumidor, o que enseja a nulidade do contrato.

Defende restar caracterizado o dano moral e direito à restituição em dobro, diante da cobrança indevida de valores diretamente do benefício previdenciário do autor.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, mediante assinatura do contrato e efetiva disponibilização dos valores ao consumidor, a inexistência de vício de consentimento, tendo o autor anuído expressamente com a contratação, de modo que não há que se falar em de dano moral, tampouco a inexigibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, por ausência de pagamento indevido.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato e comprovante de transferência.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento (ID n°

26715933 e 26715934).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O apelante anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
“, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, além dos comprovantes da disponibilização do valor ao requerente, ora apelante.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim
, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025